Tribunal: TJBA
Processo: 0530671-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530671-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRUTTISOL INDUSTRIA DE POLPAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, MARILIA MATOS SARAIVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, MARILIA MATOS SARAIVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ALÍQUOTA MAJORADA DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E DO ADICIONAL PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FUNCEP) INCIDENTE SOBRE TAIS OPERAÇÕES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações simultâneas, alterou a sentença para reconhecer a incidência do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FUNCEP) e determinar a correção de consectários lógicos da sentença.

2. A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão quanto à revogação da alíquota majorada e do adicional do FUNCEP pela Lei Estadual n. 14.629/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual n. 14.629/2023 afastou a incidência do adicional de 2% para o FUNCEP incidente sobre operações com energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual n. 14.629/2023 revogou a alínea “i” do inciso II do
caput
do art. 16 da Lei Estadual n. 7.014/96, eliminando a alíquota majorada do ICMS sobre energia elétrica e excluindo essa operação do financiamento do FUNCEP.
5. O art. 16-A da Lei Estadual n. 7.014/96, que estabelece a incidência do adicional de 2% sobre determinadas operações para o FUNCEP, vincula essa majoração às alíquotas previstas no art. 16 da mesma lei. Com a revogação do dispositivo específico para energia elétrica, não há fundamento legal para a continuidade da cobrança do adicional sobre essa operação.
6. O Decreto Estadual n. 21.796/2022 prorrogou a incidência do adicional até 31.12.2023, razão pela qual, a partir de 01.01.2024, somente nova legislação poderia restabelecê-lo.

7. Diante da modificação legislativa, impõe-se a correção do acórdão para esclarecer que o adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS deixou de incidir sobre operações com energia elétrica a partir de 01.01.2024.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar obscuridade no acórdão, esclarecendo que a incidência do adicional de 2% sobre operações com energia elétrica para o FUNCEP vigorou até 31.12.2023, deixando de incidir a partir de 01.01.2024, salvo nova regulamentação legislativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Apelações Simultâneas nº 0530671-38.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante,
FRUTTISOL INDUSTRIA DE POLPAS LTDA
, e embargado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.